Tribunal: STF
Processo: RE 1548005
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO POPULAR. DIREITO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROJETO DE ÂMBITO NACIONAL. A LICITAÇÃO DO PROJETO FEITA EM LOTES NÃO MODIFICA A COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO NACIONAL – IBAMA – PARA A CONCESSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL. AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO QUE INTEGRA O EMPREENDIMENTO. PARTE QUE SEGUE A MESMA SORTE DO PRINCIPAL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Cinge-se a controvérsia em apurar se o projeto público da linha de Transmissão 500kV Araraquara II/SP – Taubaté/SP, integrante do Plano de Ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), deve ser considerado parte de um empreendimento de âmbito nacional, ou seja, do projeto LT Porto Velho/RO – Araraquara II/SP e, portanto, estaria sujeito à licença ambiental expedida pelo IBAMA e não pela CETESB, ou se é um empreendimento estadual, bem como se o licenciamento da Subestação SE Taubaté/SP, pode ser feito por meio do procedimento simplificado (EAS), como concluiu a CETESB, por se tratar de empreendimento de baixo impacto ambiental. 



    2. O preambulo do Edital de Leilão do entendimento é bastante objetivo ao esclarecer que se trata de “licitação para a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, mediante outorga de concessão, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão da rede básica do sistema interligado nacional”.



    3. O fato do objeto do certame ter sido dividido em lotes, não descaracteriza o todo que compreende o projeto original e não autoriza que cada uma das partes tenha tratamento distinto no que se refere às questões ambientais, que devem ser analisadas em relação ao empreendimento como um todo. 



    4. Se o CONAMA estabeleceu como limite máximo 230kV de potência nas linhas de transmissão de energia justificar a submissão do projeto à fiscalização e ao licenciamento ambiental pelo IBAMA, que dirá em um projeto cuja capacidade é de 500kV, como consta dos autos.



    5. Diante disso, é indiscutível que o órgão competente para apreciar e dizer sobre o licenciamento ambiental, para um projeto dessa natureza, de abrangência nacional e com essa capacidade de transmissão de energia elétrica, é daquele cujo âmbito de atuação se estende por todo o percurso das linhas de transmissão, de Araraquara/SP até Porto Velho/RO, na hipótese, o IBAMA. 



    6. O projeto de ampliação da Subestação SE-Taubaté, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, por ser parte integrante e indispensável para a viabilização da transmissão de energia, na forma pretendida, segue a mesma sorte do empreendimento principal e, portanto, deve ter o seu licenciamento ambiental analisado pelo IBAMA.



    7. Remessa oficial e apelação parcialmente providas”. (eDOC 108 – ID: 3074200f)  



    No recurso extraordinário interposto pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, III, VI e VII, e parágrafo único, e 60, § 4º, I, do texto constitucional. (eDOC 143 – ID: e6d3c200)



    Nas razões recursais, sustenta que “a Linha de Transmissão que a COPEL está a implantar está localizada dentro do Estado de São Paulo, interligando os municípios de Araraquara e Taubaté, portanto, não se trata de licenciamento de competência da União, mas do Estado de São Paulo”. (eDOC 143 – ID: e6d3c200, p. 20)



    Acrescenta que, nos termos da Lei Complementar nº 140/2011, “o critério "impacto" não é válido para a definição do ente competente para o licenciamento ambiental”. (eDOC 143 – ID: e6d3c200, p. 21)



    Requer, ao final, “o conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário para que, reformando-se os V. acórdãos recorridos, seja respeitada a competência constitucionalmente atribuída à CETESB para o exercício do licenciamento ambiental”. (eDOC 143 – ID: e6d3c200, p. 29)



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, VI, 60, § 4º, e 93, IX do texto constitucional. (eDOC 147 – ID: fafc8275)



    Em suas razões, afirma que o “v. acórdão promoveu a retirada de competência administrativa em matéria de controle da poluição ambiental do Estado de São Paulo para transferi-la integralmente ao IBAMA ao arrepio da ordem jurídica”. (eDOC 147 – ID: fafc8275, p. 6)



    Pleiteia, ao final, “o conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário para que (...) afastando-se a declaração de competência exclusiva do IBAMA, e impondo seja respeitada a competência constitucionalmente atribuída à CETESB para o empreendimento objeto do processo (...)”. (eDOC 147 – ID: fafc8275, p. 8)



    No recurso extraordinário interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, VI e VII, e parágrafo único, 60, § 4º, I, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 143 – ID: e6d3c200)



    Explica, por sua vez, que “o objeto de análise nestes autos é tão somente a Linha de Transmissão Araraquara II - Taubaté e a ampliação da Subestação de Taubaté/SP, e a competência para o respectivo licenciamento ambiental”. (eDOC 143 – ID: e6d3c200, p. 12)



    Acrescenta que “o argumento utilizado no v. Acórdão de fls. 174711 756 de que a linha compõe um único projeto de transmissão de energia leiloado, não pode servir de fundamento para estabelecer a competência do IBAMA para o licenciamento ambiental do empreendimento. Caso tal argumento fosse válido, o que se admite para argumentar, TODAS as linhas de transmissão do país deveriam ser licenciadas pelo IBAMA, uma vez que estão conectadas no Sistema Interligado Nacional e, nesse sentido, haveria relação entre todas as linhas de transmissão do país”. (eDOC 143 – ID: e6d3c200, p. 15)



    Conclui requerendo o reestabelecimento da competência da CETESB para o licenciamento. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no acervo probatório constante dos autos, consignou a competência do IBAMA para a concessão do licenciamento ambiental do projeto da Linha de Transmissão Araraquara II/SP – Taubaté/SP. Confira-se trecho do acórdão recorrido:  



    “Cinge-se a controvérsia em apurar se o projeto público da linha de Transmissão 500kV Araraquara II/SP – Taubaté/SP, integrante do Plano de Ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), deve ser considerado parte de um empreendimento de âmbito nacional, ou seja, do projeto LT Porto Velho/RO – Araraquara II/SP e, portanto, estaria sujeito a licença ambiental expedida pelo IBAMA e não pela CETESB, ou se é um empreendimento estadual, bem como se o licenciamento da Subestação SE Taubaté/SP, pode ser feito por meio do procedimento simplificado (EAS), como concluiu a CETESB, por se tratar de empreendimento de baixo impacto ambiental. 



    O ponto nodal da presente ação popular é definir se o projeto em questão é estadual ou faz parte de um empreendimento bem maior de âmbito nacional. 



    Inicialmente cabe ressaltar, que o simples fato da licitação ter sido feita separadamente para esse trecho dentro do Estado de São Paulo, por si só, não evidência tratar-se de empreendimento estadual. 



    O IBAMA afirma em contrarrazões que “é plenamente possível afirmar que a LT Araraquara/SP – Taubaté/SP é um projeto específico e independente da LT Porto Velho/RO – Araraquara/SP” (fl. 1681v), mas não é isso que se verifica do Edital do Leilão.



    Aliás, se assim o fosse, o processo licitatório não teria sido comandado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, naquele ato representando a União Federal (item 1.1 do edital), como se verifica do Edital de Leilão n° 001/2010-ANEEL às fls. 41/69. 



    Além disso, o preâmbulo do referido Edital é bastante objetivo ao esclarecer que se trata de “licitação para contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, mediante outorga de concessão, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão da rede básica do sistema interligado nacional” (fl. 41).



    O que se observa da leitura do item “2” do edital é que o objeto do certame é um só e que foi dividido em lotes, ou seja, o Lote A, composto pela linha de Transmissão Araraquara 2 - Taubaté é parte de um todo que foi dividido em 9 (nove) lotes (fls. 45/47).



    Outra disposição que esclarece o aspecto nacional do empreendimento é o item 11.2 do edital que coloca a ANEEL e não o estado de São Paulo como beneficiária da Garantia de Fiel Cumprimento do Contrato.



    A dimensão e a extensão desse empreendimento estão muito bem explicadas nas contrarrazões apresentadas pela CETESB (fl. 1658) Quando fornece importantes detalhes sobre a abrangência das obras, bem como nos esclarecimentos adicionais fornecidos, também em contrarrazões pela ANEEL à fl. 1699v. 



    Correto o entendimento posto na r. Sentença de que o empreendimento com todo a sua extensão, de Araraquara II/SP à Porto Velho/RO, não é objeto de discussão nesta lide, mas saber se o trecho em questão (Araraquara II/SP – Taubaté/SP) está nele compreendido, é fundamental para estabelecer competências, atribuições e obrigações que se discute neste processo. 



    Como se verifica, a linha de transmissão de energia Araraquara II/SP – Taubaté/SP é apenas parte de um empreendimento nacional do PAC muito maior e, portanto, deve ser visto sempre como um todo, seja do ponto de vista do projeto, como aliás, foi, basta ver a concepção do item 2 – Objeto do Edital de Leilão, como do ponto de vista do impacto ambiental. 



    No que tange à aplicação da legislação de regência, é indiscutível a competência legal do CONAMA para regulamentar matéria relativa ao meio ambiente (art. 8° da Lei n° 6.938, de 1981). 



    Sendo assim, é importante destacar o que estabelece o inciso IV do art. 2° da Resolução CONAMA n° 001, de 1986:



    (...)



    O próprio nome do Projeto que ora se analisa esclarece que se trata de linha de transmissão com capacidade muito acima daquela fixada na Resolução do CONAMA, a justificar a submissão do projeto, para fins de autorização ambiental,  tanto ao órgão estadual, como ao IBAMA. Ou seja, ainda que o projeto não fosse de abrangência nacional, como é, um simples fato de prever a transmissão de 500KV já se mostra suficiente para que seja submetido ao IBAMA, para fins de licença ambiental, em caráter supletivo.



    Nesse passo, diante da comprovada existência de licença ambiental concedida pelo órgão estadual competente, ainda que de forma provisória, na hipótese a CETESB, basta que o projeto seja submetido ao IBAMA em cumprimento ao que determina a Resolução 001, de 1986 do CONAMA.  



    Além disso, como bem salientou o Parquet federal em exercício nesta instância (fl. 1731v), a própria EIA-RIMA do projeto reconhece amplitude do projete e destaca sua transcendência ao ambiente local em fase de sua dimensão nacional:



    (...)



    O CONAMA, como órgão consultivo e deliberativo do Conselho de Governo do Sistema Nacional do Meio Ambiente conta, efetivamente, com capacidade técnica para dispor sobre as questões relacionadas à preservação do meio ambiente. 



    Além disso, e certamente, conta, também, com a expertise do IBAMA para editar normas que tratem dessa matéria, até porque, segundo o que estabelece o inciso I do art. 8° da Lei n° 6.938, de 1981, as normas expedidas pelo CONAMA, em sua maioria, são propostas pelo IBAMA, enquanto órgão executor do sistema que está mais próximo das áreas de preservação.



    Diante disso, é fácil concluir que o CONAMA estabeleceu como limite mínimo 230KV de potência nas linhas de transmissão de energia a justificar a submissão do projeto à fiscalização e ao licenciamento ambiental pelo IBAMA, que dirá em um projeto cuja capacidade é de 500KV, como consta dos autos. 



    Como bem colocou o Órgão ministerial e exercício nesta instância, é de se imaginar o efeito cumulativo e sinérgico que o escoamento e a transmissão de 500kV sobre biomas importantíssimos como a Floresta Amazônica, o Cerrado, o Pantanal e a Mata Atlântica podem causar ao meio ambiente. 



    Daí se concluir que, nessa hipótese, é imprescindível que o órgão competente para apreciar e dizer sobre o licenciamento ambiental para um projeto dessa natureza deve ser aquele cujo âmbito de atuação abrange todo o percurso das linhas de transmissão, ou seja, o IBAMA.



    Ressalto ainda que, ao contrário do que sustentou a União em contrarrazões à fl. 1723, decidir no sentido de que é atribuição do IBAMA o licenciamento ambiental na hipótese dos autos, de forma alguma esvazia, desqualifica ou diminui a importância do SISNAMA, que tem atribuições muito bem definidas em lei e este Tribunal Regional, em especial, tem acolhido e reconhecido a competência dos órgãos estaduais e municipais com atribuições legais para dispor sobre meio ambiente, inclusive rechaçando teses que contrariam esse entendimento.



    Portanto, cabe ao IBAMA dispor sobre a concessão de licença ambiental definitiva, também, no módulo referente ao trecho do projeto compreendido no território do Estado de São Paulo, ou seja, Araraquara II/SP – Taubaté/SP. 



    Digo ao modo, o projeto de ampliação da Subestação SE-Taubaté, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, por ser parte integrante e indispensável para a viabilização da transmissão de energia, na forma pretendida, segue a mesma sorte do empreendimento principal e, portanto, deve ter o seu licenciamento ambiental analisado pelo IBAMA, sendo que o que vai determinar uma análise minuciosa, ou não, é exatamente o nível de interferência no meio ambiente os parâmetros estabelecidos para tanto nos regulamentos e normas expedidos pelo CONAMA e pelo próprio IBAMA.



    Nesse passo cabe salientar que ao determinar que a licença ambiental do empreendimento em questão seja analisada pelo órgão de competência nacional, na hipótese o IBAMA, não há que se falar em interferência entre Poderes, pois o Poder Judiciário está atuando de maneira plenamente legítima e dentro dos exatos limites de suas atribuições constitucionais de garantir a integridade e a supremacia do cumprimento das leis.



    (...)” (eDOC 108 – ID: 3074200f, p. 8-12)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar. Competência para o licenciamento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)”. (RE 1330964 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.08.2022)  



    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. COMPETÊNCIA PARA O LICENCIAMENTO. LEIS 7.441/1965, 6.938/1981, 4.771/1985 E 12.651/2012; LEI COMPLEMENTAR 140/2011; DECRETO 8.437/2015 E RESOLUÇÕES 1/1986, 11/1986 E 237/1997 DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELOS RECORENTES: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Com a negativa de seguimento aos recursos especiais interpostos pelos recorrentes, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV - Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ARE 1347656 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.03.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente